Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740213-98.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA BERNARDES SOUZA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA BERNARDES SOUZA ROCHA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “O comprovante de id 208759116 indica que a renda mensal bruta da autora é de R$12.890,00, devendo anotar-se que os descontos facultativos não são suficientes à configuração do estado de miserabilidade jurídica, razão porque INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Intime-se para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A Agravante sustenta que comprovou a precariedade da sua situação financeira por meio da declaração de imposto de renda, extratos bancários e contracheques. Afirma que a renda de seu marido não pode ser levada em consideração para o exame do pedido de gratuidade de justiça. Acrescenta que, da remuneração líquida de R$ 5.284,14 depositada em conta corrente, o Agravado retém automaticamente R$ 3.828,61. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. A decisão de ID 64365964 indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu “o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso”. A Agravante peticionou juntando “comprovante de recolhimento das custas judiciais” (IDs 64383712 e 64383713). Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 207669396, 207669397, 207669398, 207669399, 207669401, 207669402, 207669403, 207669406, 207669407, 208759112, 208759114, 208759120, 208759121, 208759122 e 208759123 (autos de origem). Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator